Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002210-23.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CRITÉRIO DA PESCRIÇÃO – ART. 206, §1o, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1002210-23.2016.811.0015 interposto por MARCIO JOSÉ DIAS LOPES.

Em suas razões, de Id. 283181361, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, fundamentando que apesar de reconhecer os critérios do prazo prescricional para a cobrança de lucros cessantes, teria ignorado que o sinistro, objeto dos autos, ocorreu em 2012 e ação foi postulada somente no ano de 2016.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 285072861, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, pois aduz que omissão e contradição, por ignorar que o sinistro ocorreu em Março/2012, enquanto que a ação foi distribuída somente na data de 24/11/2016, após o decurso do prazo do artigo 206, §1o, II, “b”, do CC/02.

Pois bem.

O acórdão embargado consignou que:

“[...]

Preliminarmente, quanto à análise da alegação de coisa julgada. A sentença de primeiro grau rejeitou corretamente a preliminar de coisa julgada, reconhecendo que, embora o sinistro seja o mesmo, o pedido formulado nesta ação – lucros cessantes entre 07/11/2012 até o efetivo pagamento da indenização – não se confunde com aquele da demanda anterior.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, exige identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso concreto, não há identidade de objeto entre as demandas, pois o período postulado é distinto, o que afasta a preclusão material.

Deste modo,
rejeito a preliminar
apresentada.

Em relação ao mérito, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao termo inicial da prescrição.

É incontroverso nos autos que a demanda anterior foi ajuizada em 2012 e nela o pedido de lucros cessantes foi expressamente limitado ao período supracitado.

A presente ação, por sua vez, busca a reparação pelos prejuízos posteriores, decorrentes da mesma negativa de pagamento da indenização securitária.

Nesse ponto, revela-se adequada a aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e da extensão do dano.

No caso, conforme consta dos autos, a extensão do dano e a limitação judicial do período indenizável somente restaram claras com o julgamento do acórdão proferido em 10/08/2016.

A partir de então, o autor passou a ter plena ciência de que não haveria, na via daquela ação anterior, a indenização pelos lucros cessantes além de 06/11/2012.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de inadimplemento contratual envolvendo seguradoras, o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de lucros cessantes deve observar o momento em que o segurado toma ciência da extensão do dano.

Nestes termos, é o entendimento jurisprudencial:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR . CAMINHÃO. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Agravo interno interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes ( REsp 593 .196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Quarta Turma, julgado em 4/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176). 3 . É assente nesta Corte que o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária, nos termos do art. 92 do CC/02. 4. Agravo interno não provido .”
(STJ - AgInt no REsp: 1584442 MG 2014/0153403-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019) - grifo nosso.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 24/11/2016, menos de quatro meses após o referido acórdão, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, para o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025